Tribunal: STF
Processo: ARE 1451204
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso defensivo – Lesão corporal grave – Materialidade e autoria – Provas suficientes – Palavras da vítima corroboradas por depoimentos de testemunhas presenciais – Coerência desses relatos – Pretensão de reconhecimento da legítima defesa com base na tese de que o ato gerador da lesão corporal grave foi antecedido de vias de fato – Afastamento – Comprovação ou fundada dúvida sobre essa excludente da ilicitude não extraída dos autos – Injusta agressão da vítima e moderação dos meios utilizados pelo recorrente em sua defesa não extraídos das provas produzidas – Ameaça – Provas aptas a amparar a condenação – Tese de atipicidade da conduta – Afastamento – Promessa de morte – Injustiça, seriedade e gravidade do mal prometido – Caracterização do delito independentemente de ter ocorrido durante logo após acirrada discussão – Desnecessidade de ânimo calmo e refletido do agente no momento da prolação da promessa do mal grave – Dolo demonstrado – Prescindibilidade da causação de efetivo temor – Circunstância, ademais, demonstrada no caso – Vítima que se encontrava desacordada no momento da ameaça, dela foi cientificada, representou para a persecução penal também quanto a este fato e revelou-se temerosa ao relatá-lo em juízo – Crime formal – Conduta típica – Estado de necessidade não configurado – Dúvida sobre a efetiva situação de perigo e impossibilidade, ademais, de reconhecimento em favor daquele a provocou – Condenação mantida – Penas adequadamente aplicadas – Correto agravamento das sanções pelo motivo fútil – Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente